Tribunal: TJDFT
Processo: 0732846-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732846-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: EUGENIO CESAR ALVES LACERDA, CONSTRUTORA ARTEC S/A D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral colacionado ao ID 76866488, porquanto amparado no Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. Inclua-se em sessão de julgamento presencial. Desembargador Eustáquio de Castro Relator